Tribunal: TJSP
Processo: 2007989-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – POSSESSÓRIA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – Postulação embasada na ocorrência de alegado comodato verbal celebrado. Inexistência de qualquer indício de prova da existência do contrato de comodato verbal a demonstrar a veracidade dos fatos afirmados pela agravante. Necessidade de dilação probatória para verificação da existência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – POSSESSÓRIA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – Postulação embasada na ocorrência de alegado comodato verbal celebrado. Inexistência de qualquer indício de prova da existência do contrato de comodato verbal a demonstrar a veracidade dos fatos afirmados pela agravante. Necessidade de dilação probatória para verificação da existência dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088925
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2007989-28.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FLAVIA
FERNANDA MEDEIROS, é agravado AMTECH INFORMATICA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ALBERTO GOSSON E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007989-28.2020.8.26.0000 -Voto no 33.245 - rtt
2
VOTO No: 33.245
AGRV.No: 2007989-28.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : FLAVIA FERNANDA MEDEIROS
AGDO. : AMTECH INFORMÁTICA LTDA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

POSSESSÓRIA

REINTEGRAÇÃO DE POSSE REQUISITOS DO ART. 561 DO
CPC NÃO PREENCHIDOS Postulação embasada na ocorrência
de alegado comodato verbal celebrado. Inexistência de qualquer
indício de prova da existência do contrato de comodato verbal a
demonstrar a veracidade dos fatos afirmados pela agravante.
Necessidade de dilação probatória para verificação da existência
dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC. Recurso não
provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra r. decisão interlocutória de fls. 48/49, proferida nos
autos de “ação de reintegração de posse com pedido de liminar” movida
pela agravante em face da agravada, na qual restou indeferido o pedido
liminar, nos seguintes termos: “Vistos. Trata-se de ação de reintegração
de posse em que a autora Flavia Fernanda Medeiros pretende compelir
a ré Amtech Informática Ltda (nome fantasia Fivewear Solutions), em
sede de liminar, a desocupar duas salas comerciais de sua propriedade.
Sustenta que as salas foram cedidas em comodato verbal à empresa
Cerveteri, da qual era sócia, com a condição de que não as cedesse e
pagasse todas as contas atreladas ao imóvel, o que não ocorreu, já que
não é ela quem se encontra nas salas e há débito de IPTU referente aos
anos de 2018 e 2019. Segue narrando que ao iniciar os procedimentos
para alienação e/ou locação descobriu que as salas estavam ocupadas
pela empresa ré, que não as desocupou mesmo após findo o prazo
concedido para desocupação voluntária. Eis o que cabia relatar.
Decido. Da análise dos fatos e fundamentos do pedido, sempre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007989-28.2020.8.26.0000 -Voto no 33.245 - rtt
3
considerando os limites de cognição dessa fase do processo, reputo
imprescindível possibilitar o contraditório antes de emitir juízo a
respeito da liminar requerida. Com efeito, uma vez que houve comodato
verbal a outra empresa, entendo que deve ser possibilitado à ré tenha
comprovar a que título encontra-se no imóvel, já que por ora existem
apenas as afirmações unilaterais da autora. Logo, INDEFIRO o pedido
liminar, sem prejuízo de reanalise caso o pedido seja deduzido
novamente após o contraditório. No mais, nos termos do artigo 334 do
Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação e mediação
para o dia 17/03/2020 às 10:30h, às horas. A audiência será realizada
no Fórum João Mendes, situado na Praça João Mendes, s/no, 6 o andar,
sala 609, São Paulo, Capital. Cite-se e intime-se a parte ré. O prazo
para contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da
realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e
presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição
inicial. Advirto às partes que deverão comparecer em audiência
acompanhadas de advogados com poderes para transigir, munidos com
proposta de acordo, tendo em vista a nova sistemática do CPC,
conforme artigos 3°, §3°, 6° e 8°, de forma a garantir a cooperação
para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e
efetiva. A presente citação é acompanhada de senha para acesso ao
processo digital, que contém a íntegra da petição inicial e dos
documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras
fundamentais dos artigos 4o e 6o do CPC fica vedado o exercício da
faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Fiquem as partes cientes de
que o comparecimento na audiência é obrigatório. A ausência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007989-28.2020.8.26.0000 -Voto no 33.245 - rtt
4
injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da justiça,
sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem
econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem estar
acompanhadas de seus advogados. Serve a presente por mandado de
citação e intimação para os devidos fins. Int.”
Inconformada, a agravante, em suma, pugna pela
reforma da r. decisão guerreada, a fim de que seja concedida a liminar,
para o fim de determinar a reintegração de posse dos imóveis. Alega, em
síntese, que não possui qualquer relação com a agravada e somente
descobriu a invasão quando iniciou os procedimentos para locação.
Aduz que o imóvel foi deixado a título de comodato para uso exclusivo
da empresa da qual era sócia na época em que deixou o quadro
societário. Que o comodato foi verbal, com a condição de que tal
empresa não cedesse a qualquer título a sua posse. Esclarece que tal
empresa não se encontra mais no endereço, sendo o imóvel ocupado
pela recorrida. Que notificou os ocupantes para desocupação imediata,
mas permaneceram inertes caracterizando o esbulho. Informa que
exerceu a posse anterior com a constituição da empresa no referido
endereço onde trabalhava, o esbulho ocorreu quando notificados
permaneceram inertes e a data do esbulho resta comprovada no dia em
que se esgotou o prazo concedido na notificação extrajudicial para
desocupação. Argumenta que estão preenchidos os requisitos dos artigos
561 e 562 do Código de Processo Civil. Juntou jurisprudência.
Às fls. 68 dos autos fora determinado o
processamento do presente recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007989-28.2020.8.26.0000 -Voto no 33.245 - rtt
5
Dispensada a intimação da agravada para
apresentar resposta, porque não formalizada a relação jurídica
processual.
É o relatório.
Com o devido respeito, o presente recurso de
agravo de instrumento, não merece provimento.
Nos termos do artigo 561 do Código de Processo
Civil está disposto que:
“Art. 561. Incumbe ao autor provar:
I a sua posse;
II a turbação ou o esbulho praticado pelo
réu;
III a data da turbação ou do esbulho;
IV a continuação da posse, embora turbada,
na ação de manutenção; a perda da posse, na
ação de reintegração.”
Diante do texto legal, conclui-se que, para a
concessão da proteção possessória de reintegração de posse, deve a
agravante comprovar, no processo, sua posse, o esbulho praticado pelo
gravado e a perda da posse.
De acordo com o artigo 373 do Código de
Processo Civil é ônus do autor a prova quanto ao fato constitutivo do
seu direito.
Na verdade, como bem registrado na r. decisão
recorrida, a qual utiliza-se como fundamento e razão de decidir: “... Da
análise dos fatos e fundamentos do pedido, sempre considerando os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007989-28.2020.8.26.0000 -Voto no 33.245 - rtt
6
limites de cognição dessa fase do processo, reputo imprescindível
possibilitar o contraditório antes de emitir juízo a respeito da liminar
requerida. Com efeito, uma vez que houve comodato verbal a outra
empresa, entendo que deve ser possibilitado à ré tenha comprovar a que
título encontra-se no imóvel, já que por ora existem apenas as
afirmações unilaterais da autora. ...”
Efetivamente,
pelas
provas
produzidas
e
constantes dos presentes autos verifica-se que a agravante não se
desincumbiu de referido ônus.
Extrai-se dos autos que a agravante requereu o
deferimento de liminar com fundamento em prova da propriedade, sua
posse e existência de comodato verbal.
No entanto, conforme se pode verificar, em juízo
de cognição sumária, não há prova suficiente da existência do contrato
de comodato verbal, bem como das alegações formuladas pela
recorrente, em especial, do efetivo título em que se encontra no imóvel.
Ademais, o deferimento da liminar não pode ser
fundada exclusivamente na notificação enviada à recorrida.
Desta forma, considerando que o ponto central
da postulação reintegratória veio embasado na ocorrência de esbulho
decorrente de alegações de existência de contrato de comodato verbal, e
não evidenciado qualquer indício de prova da existência das referidas
alegações que demonstrem a veracidade dos fatos afirmados pela
agravante, impositiva a negativa da liminar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007989-28.2020.8.26.0000 -Voto no 33.245 - rtt
7
A questão, portanto, traz contornos peculiares, e
por cautela, enseja pelo menos, o aguardo da devida dilação probatória
para, eventualmente, se for o caso, reapreciar o pleito de liminar.
Nesse sentido, em caso análogo, sobre a
inexistência da prova do comodato verbal:
“CPC ART. 927 COMODATO ESBULHO
POSSESSORIA PROVA REINTEGRACAO
DE POSSE POSSESSÓRIA - Reintegração de
posse - Comodato verbal - Ausência de prova de
sua existência - Esbulho não caracterizado -
Requisitos do art. 927, do CPC não atendidos -
Procedência da ação que não poderia ser
fundada exclusivamente na notificação enviada
a ré - Ação julgada procedente - Recurso
provido para esse fim.” (TJSP
Extinto 1o
Alçada Civil - Processo: 847340-5, Relator:
Paulo Roberto de Santana, Órgão Julgador: 4a
Câmara, Data do Julgamento: 31/03/2004) (o
grifo não consta do original).
“BEM
IMOVEL COMODATO LIMINAR
NOTIFICACAO
POSSESSORIA
PROVA
REINTEGRACAO DE POSSE POSSESSÓRIA
- Reintegração de posse - Liminar - Imóvel
alegado cedido a título de comodato verbal -
Ausência de início de prova escrita - Afirmação
unilateral da existência de comodato verbal, em
notificação judicial, e repetida na inicial, que
só por si, não serve para tê-lo como
efetivamente existente - Necessidade de prévia
comprovação de sua existência - Recurso
provido.” (TJSP Extinto 1o Alçada Civil -
Processo: 1149945-5, Relator: Oséas Davi
Viana, Órgão Julgador: 4a Câmara, Data do
Julgamento: 19/02/2003) (o grifo não consta do
original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007989-28.2020.8.26.0000 -Voto no 33.245 - rtt
8
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - POSSE -
BENS
IMÓVEIS
-
REINTEGRAÇÃO
-
COMODATO VERBAL - FALTA DE PROVA.
A falta de prova impede que seja emitida ordem
liminar de reintegração na posse do imóvel.
Descabido desalojar alguém de seu local de
moradia, liminarmente, sem que ao menos
esteja comprovado o título pelo qual está no
imóvel e, como exige o art. 927 do CPC, o
esbulho praticado. A notificação dirigida à
indigitada comodatária, não é prova da
existência do alegado comodato. A pretensão é
completamente inadmissível, estando correta a
decisão que negou a reintegração liminar.
NEGADO SEGUIMENTO DE PLANO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO.” (Agravo de
Instrumento No 70009163874, Décima Sétima
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis
Brasil, Julgado em 01/07/2004) (os grifos não
constam do original).
“POSSESSORIA.
COMODATO
VERBAL.
LIMINAR. PROVA. A NOTIFICACAO A
OCUPANTE DE IMOVEL NAO TEM O
PODER DE TRANSFORMAR A RELACAO
SUBJACENTE
EM
COMODATO,
NA
AUSENCIA DE PROVA ESCRITA DESTE. O
COMODATO VERBAL DEVE TER SUA
SUBSTANCIA
COMPROVADA
PELOS
MEIOS
DE
PROVA
EM
DIREITO
ADMITIDOS.
A
LIMINAR
DE
REINTEGRACAO,
EM
TAL
CASO,
SO
PODERA
SER
DEFINIDA
MEDIANTE
PROVA
DO
COMODATO
E
DEMAIS
PRESSUPOSTOS
LEGAIS.
AGRAVO
IMPROVIDO.”
(AGRAVO
DE
INSTRUMENTO No 599105244, VIGÉSIMA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007989-28.2020.8.26.0000 -Voto no 33.245 - rtt
9
CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO
RS,
RELATOR:
ILTON
CARLOS
DELLANDREA, JULGADO EM 27/04/1999)
(o grifo não consta do original).
A questão, portanto, traz contornos peculiares, e
por cautela, enseja pelo menos, o aguardo da devida dilação probatória
para, eventualmente, se for o caso, reapreciar o pleito de liminar.
Assim sendo, as instâncias ordinárias assumem
importância vital para o desate das controvérsias alegadas neste recurso,
na medida em que a dilação probatória tende a exaurir o mérito com a
definição dos fatos.
Os argumentos da agravante não são sólidos e
necessitam de dilação probatória, sendo certo que as provas constantes
dos autos não são suficientes para fundamentar o pedido liminar. Assim
sendo, resta induvidoso que não estão presentes a prova inequívoca e a
verossimilhança das alegações a ensejar a concessão da liminar.
Ante o exposto, nega-se provimento ao presente
recurso de agravo de instrumento.
Roberto Mac Cracken
Relator